Tribunal: TJSP
Processo: 1530114-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados. Recursos defensivos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados. Recursos defensivos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu Alejandro confesso.
2. Pleito objetivando a aplicação da continuidade delitiva. Cabimento. Crimes praticados contra vítimas distintas em interregno de poucas horas. Crimes da mesma espécie realizados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução objetivando a subtração do mesmo objeto material (pertences que estavam no interior de automóveis).
3. Dosimetria que comporta reparos. 3.1. Do réu Alejandro. Pena-base fixada no mínimo legal. Utilização de qualificadora como circunstância agravante. Ausência de previsão expressa no rol dos art. 61 e art. 62 do Código Penal. Vedação. Precedentes do STJ. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Exasperação em 1/6 por força da continuidade delitiva. Regime fechado fixado em sentença. Desproporcionalidade. Crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Regime semiaberto que melhor atende às finalidades preventiva e repressiva da pena. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. 3.2. Da ré Yolanda. Pena-base fixada no mínimo legal. Utilização de qualificadora como circunstância agravante. Ausência de previsão expressa no rol dos art. 61 e art. 62 do Código Penal. Vedação. Precedentes do STJ. Exasperação em 1/6 por força da continuidade delitiva. Regime fechado fixado em sentença. Desproporcionalidade. Cabimento do regime aberto diante da primariedade da acusada e da quantidade de pena imposta. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.